Tribunal: STF
Processo: ARE 1121681
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    "Apelação. Homicídio na direção de veículo automotor. Preliminar de nulidade na formulação dos quesitos. Não ocorrência. Inexiste obrigatoriedade de ser o dolo eventual quesitado antes da culpa resposta negativa quanto à culpa enseja o reconhecimento do dolo, e vice-versa. Motivo pelo qual é possível formular que sito sobre qualquer dos elementos subjetivos. Preliminar rejeitada.



    Tribunal do júri. Sentença desclassificatória de crime doloso para culposo. Recurso ministerial. Alegado julgamento contrário às provas dos autos. Ocorrência. Circunstâncias concretas que indicam ter o réu assumido o risco de produzir o resultado.



    Acusado que, após ter seu veículo apreendido por oficial de justiça, empreende fuga com o automóvel. Neste contexto, o á ofendido se lançou meio corpo para dentro do carro, pretendendo evitar a fuga. O réu imprimiu alta velocidade e trafegou em zigue-zague, tentando derrubar a vítima. Em seguida, desrespeitou sinal de parada, vindo a colidir com outro carro, sendo a vítima prensada entre os veículos.



    A culpa consciente se caracteriza quando o agente acredita que pode evitar o resultado. No caso em tela, o acusado de forma a maximizar as possibilidades de ocorrência do resultado. Dolo eventual bem caracterizado. Julgamento contrário à evidência dos autos. Recurso ministerial provido para determinar novo julgamento pelo júri, prejudicado o recurso defensivo" (pág. 54 do documento eletrônico 40).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, XXXVIII, c, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:



    “[...] 



    Os jurados, embora tenham reconhecido autoria e materialidade, responderam positivamente ao quesito correspondente à forma culposa do delito.



    Entretanto, todos os elementos trazidos aos autos indicam, como bem apontou o parquet, para a ocorrência do dolo eventual.



    O próprio acusado afirmou estar- a vítima pendurada no veículo, com as pernas para fora. Esta circunstância, isoladamente, já seria suficiente para que qualquer pessoa parasse, imediatamente, o automóvel.



    ISMAEL, porém, além de não parar o veículo, imprimiu elevada velocidade, conforme narram todas as testemunhas, sem exceção. 



    Ora, neste contexto, ao imprimir velocidade excessiva, é evidente que pretendia derrubar a vítima.



    Mas não é só. Ainda, trafegou em zigue-zague e desobedeceu sinal de parada (o qual afirmou conhecer), ingressando irregularmente em movimentada avenida, causando, á inexoravelmente, a colisão com outro carro. 



    Nos parece que todos os elementos produzidos sob o crivo do contraditório indicam que o acusado assumiu o risco de produzir a morte da vítima.



     Note-se, a culpa consciente se caracteriza quando o agente acredita que pode evitar o resultado naturalístico. Ou seja, o indivíduo, em seu íntimo, vê-se como capaz de conduzir automóvel de forma a impedir a ocorrência do resultado morte ou lesão corporal.



    Claramente, não é este o caso dos autos.



    ISMAEL não pretendia evitar o resultado, ao contrário, atuou de forma a maximizar as possibilidades de sua ocorrência imprimindo alta velocidade, trafegando em zigue-zague e desobedecendo sinal de parada. 



    Portanto, a nosso ver, houve, sim, dolo eventual quanto ao resultado morte, tendo o conselho de sentença julgado de forma contrário aos elementos dos autos, pois nada há a indicar o elemento subjetivo culposo.



    Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou provimento ao recurso ministerial para determinar a realização de novo julgamento pelo tribunal do júri, restando prejudicado o apelo defensivo" (págs. 62-64 do documento eletrônico 40). 



    Verifico que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo seria necessário a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Código de Processo Penal), de modo que, eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    Com esse entendimento, cito o RE 1.038.151-AgR/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. COLISÃO DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA A CULPOSA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator